Tribunal: TJMT
Processo: 0001955-06.2018.8.11.0050
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001955-06.2018.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE ELGGY ALVES SILVA - CPF: 071.946.884-17 (RECORRENTE), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSÉ CÍCERO BARBOSA DA SILVA (RECORRIDO), JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CP) – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO –
1. PRELIMINAR – ILICITUDE DA PROVA
– GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL
–
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO INVESTIGADO E INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO DIREITO AO SILÊNCIO – EIVA NÃO VERIFICADA – GARANTIAS CONSTITUCIONAIS OBSERVADAS – TEORIA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL (ART. 157, §2o DO CPP) –

PRELIMINAR REJEITADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

1.
A anuência do investigado com a gravação audiovisual de seu interrogatório na delegacia, caracterizada pelo fato de que ele,
no decorrer do ato interage com a autoridade policial sobre o assunto, demonstrando, inclusive, certo contentamento com a situação, aliada à sua cientificação formal acerca do direito ao silêncio (aviso de Miranda) materializada no termo de interrogatório, elidem a alegação de nulidade do procedimento e de ilicitude das provas dele derivadas.
Mesmo que assim não fosse, ou seja,
mesmo que se pudesse reputar a prova produzida como ilícita e as demais, ilícitas por derivação, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, melhor sorte não assistiria à Defesa, pois, nos termos da teoria da descoberta inevitável (art. 157, § 2o do CPP) pelas peculiaridades do fato é inegável que o curso normal das investigações conduziria a elementos informativos que vinculariam o recorrente ao crime pelo qual foi pronunciado.

2. MÉRITO – 2.1. DESPRONÚNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
2.2. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – CONTUMÁCIA DELITIVA E INDÍCIOS DE SER INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO NA QUAL EXERCE A FUNÇÃO DE “DISCIPLINA”

– DEMONSTRAÇÃO CONVINCENTE DE QUE PRISÃO É NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
3. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

2.1.
Havendo prova da materialidade do crime em apuração e indícios suficientes de autoria pesando contra o recorrente, cabe ao Tribunal do Júri deliberar sobre sua culpa ou inocência, uma vez, que como sabido, a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação;

2.2.
A contumácia delitiva do recorrente que responde por diversos delitos contra a vida e já tem condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, aliada ao fato de que há indícios de que ele integra organização criminosa na qual exerce a função de “disciplina”, justifica-se a imposição e manutenção de sua custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

José Elggy Alves Silva
interpôs a tempo e modo
Recurso em Sentido Estrito,
contra sentença pela qual foi
pronunciado
pela autoria do crime de
Homicídio simples
previsto no art. 121,
caput
, do CP.

Inconformado,

argui preliminarmente a
nulidade
, por ilicitude da gravação audiovisual de seu interrogatório na delegacia, pois, além de não ter autorizado tal ato, também não foi cientificado de seu direito ao silêncio. No
mérito
, almeja sua
despronúncia
diante da ausência de prova judicializada, bem como, pela aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
, bem como, a
revogação
de sua
preventiva

(fls. 539/564).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (fls. 570/583).

Em
juízo de retratação
foi mantida a decisão impugnada (fls. 584).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do recurso, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (fls. 590/609):

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio simples – Irresignação defensiva. PRELIMINAR: Pretendido reconhecimento da ilicitude da gravação audiovisual do interrogatório extrajudicial do réu, realizada pela autoridade policial sem a presença de Defensor Público, à míngua de cientificação do increpado quanto ao direito de permanecer em silêncio e de não autoincriminação (Aviso de Miranda), circunstância a tornar nula a sua confissão naquela oportunidade, assim como as provas derivadas (
fruits of the poisonous tree
) – Não acolhimento – Como se observa do próprio registro da confissão extrajudicial, em nenhum momento o recorrente foi submetido a qualquer tipo de constrangimento, humilhação, ameaça, coação ou outra espécie de agressão física ou psicológica, voltada a fazer com que ele confessasse a execução de crimes - O recorrente tinha plena ciência que o seu interrogatório estava sendo gravado e concordou com o registro, permanecendo tranquilo durante toda a sua realização, respondendo às perguntas formuladas pela autoridade policial e confessando espontaneamente a prática criminosa, tanto que em alguns momentos negou integrar organização criminosa “Comando Vermelho” e em outros preferiu permanecer em silêncio e não responder aos questionamentos formulados, conjuntura a demonstrar a legitimidade das gravações - Além disso tudo, o conteúdo da gravação atacada encontra-se em total sintonia com o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do réu (ID. 125540745 – p. 17/21), documento público, vale dizer, que goza de fé pública, da onde consta que ele, antes de prestar esclarecimentos, foi cientificado sobre o seu direito de permanecer em silêncio e de não autoincriminação, fazendo uso de tais garantias em determinados trechos de seu interrogatório, daí porque não há que se cogitar em ilegalidade/nulidade de qualquer ordem – Não obstante, mesmo que a gravação do seu interrogatório fosse realizada pela autoridade policial sem o seu conhecimento, isso, por si só, não acarretaria a nulidade sustentada pela defesa, vez que, como cediço, é lícita a prova consistente em gravação de conversa realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento dos demais – Precedente jurisprudencial do STJ. MÉRITO: 1) Pretendida despronúncia – Inadmissibilidade – “Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os

requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.” (TJMT-N.U 1013339-94.2021.8.11.0000). 2) Busca-se o relaxamento/a revogação da prisão preventiva imposta ao insurgente, pela ocorrência de excesso de prazo e por não estarem preenchidos os requisitos para sua manutenção - Inconcessibilidade – Presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
- Súmula 21 do STJ – Pelo desprovimento do recurso interposto”
.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, 1o de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DO INTERROGÁTÓRIO EXTRAJUDICIAL E ILICITUDE DAS PROVAS DELE DECORRENTES

Egrégia Câmara;

Preliminarmente, o recorrente sustenta que a gravação audiovisual de seu interrogatório é nula, pois, além de ter sido realizada à sua revelia, também não lhe foi informado acerca do direito ao silêncio.

Pois bem, constata-se do termo de interrogatório de fls. 32/37, que
José Elggy Alves Silva
foi
formalmente
cientificado de seu direito ao silêncio, tanto é verdade que, além de tal informação constar no referido documento, durante o ato, ele se recusou a responder algumas perguntas, se pronunciando apenas em relação ao que achou devido.

Outrossim, é inegável que o recorrente tinha plena ciência de que estava sendo filmado, podendo se concluir que anuiu com o ato, haja vista que, no decorrer de seu interrogatório, ele interage com a autoridade policial sobre o assunto, demonstrando, inclusive, certo contentamento com a situação (vide imagens constantes no relatório de mídias de fls. 6/9).

Dessarte, não havendo vício de vontade e nem ausência de informação sobre o direito ao silêncio, não há que se falar,
in casu
, em nulidade do interrogatório extrajudicial e em ilicitude das provas dele derivadas.

Mesmo que assim não fosse, o que se admite apenas por argumentar, ou seja, mesmo que se pudesse inquinar de ilícitas as provas obtidas a partir da confissão do recorrente com a consequente indicação do lugar em que escondeu o cadáver da vítima, é evidente que, no decorrer da investigação, se chegaria ao mesmo resultado, aplicando-se, ao caso,
a teoria da exceção da descoberta inevitável
(
inevitable discovery
).

Tal teoria, surgiu por derivação da teoria da árvore envenenada (
fruit of the poisonous tree doctrine
), também oriunda do direito americano, e seu conceito foi incorporado no direito processual pátrio (com certa confusão com a teoria da fonte independente) no art. 157, § 2° do CPP,
in verbis
:

“Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

(...)

§ 2
o
Considera-se fonte independente
aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova
”.

Sendo assim, se uma prova derivada de outra ilícita seria descoberta de qualquer forma, ou seja, independentemente da prova ilícita, não se contamina com essa ilicitude.

Especificamente no caso em exame, tem-se que o recorrente passou a ser investigado quando a PJC de Campo Novo do Parecis recebeu informações da PJC de Barra do Bugres (obtidasvia quebra de sigilo de dados telefônicos) de que um indivíduo conhecido como “
Irmão Pretinho Cmpnv”
, integrante

do grupo de
whatsapp
denominado
“GP do das ljnhs bbu”
, composto por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho havia cometido crimes em Campo Novo do Parecis, dentre eles, um homicídio.

Referidas informações vieram instruídas com conversas, vídeos e fotografias registrando a execução e restos mortais de pessoas, encaminhadas por
Irmão Pretinho Cmpnv”
, posteriormente identificado como
José Elggy Alves Silva
(ora recorrente), tanto no grupo dos membros da facção, quanto no canal de comunicação direta do faccionado.

A partir de tais imagens, a polícia identificou umas das vítimas das execuções e representou pela prisão preventiva de
José Elggy
, o que foi deferido.

Nesse contexto, pelo material obtido pela polícia antes mesmo de interrogar o apelante, é evidente que no decorrer da investigação seriam obtidos elementos informativos que o vincularia ao fato investigado.

Quanto ao tema, assim entende o STF:

“(...). 2.4. À guisa de mera argumentação, mesmo que se pudesse reputar a prova produzida como ilícita e as demais, ilícitas por derivação, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruit

of the poisonous tree
), é certo que, ainda assim, melhor sorte não assistiria à defesa. É que, na hipótese, não há que se falar em prova ilícita por derivação. Nos termos da teoria da descoberta inevitável, construída pela Suprema Corte norte-americana no caso
Nix x Willians
(1984), o curso normal das investigações conduziria a elementos informativos que vinculariam os pacientes ao fato investigado.

Base desse entendimento que parecem ter encontrado guarida no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei 11.690/2008, que deu nova redação ao art. 157 do CPP, em especial seu § 2°. (...)”. (STF. HC 9187. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Min. Gilmar Mendes. Data do Julgamento: 19/09/2012. Data da Publicação: 20/09/2012).

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
rejeito a preliminar
em questão e passo ao exame do mérito do recurso.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara;

Em dia e horário não especificados no primeiro semestre 2018, na zona rural de Campo Novo do Parecis-MT,
José Elggy Alves Silva
, pronunciado pela suposta prática do crime de Homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP) conduziu
José Cícero Barbosa da Silva
até uma mata onde o executou com 2 tiros na região temporal esquerda.

Como sabido, ao prolatar a sentença de pronúncia é dado, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa
ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade vai ser submetida ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que é vedado ao julgador togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente
é
o autor de tal ilícito penal, dai porque nesta fase do processo não vigora o axioma jurídico
in dubio pro reo
.

Assim, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível aferir a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu a julgamento pelo Conselho de Sentença.

No caso dos autos, tais indícios exsurgem, das declarações extrajudiciais do recorrente confessando a autoria delitiva; do fato de ele ter levado os policiais até o local onde enterrou a vítima, propiciando, assim, a localização e a identificação do cadáver e, por fim, dos depoimentos, em juízo, dos policiais que participaram da diligência.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa o investigador de polícia civil
Odilson Pereira Leite
esclareceu ao magistrado que o recorrente conduziu a polícia até o local que ocultou os cadáveres das pessoas que matou, entre eles, o da vítima
José Cícero
(fls. /10

No mesmo sentido, foi o depoimento do investigador de polícia civil

Omilson Ormond Souza
.

Sobre a pertinência desta prova, importante consignar que este Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Dessarte, conquanto o recorrente tenha permanecido calado em juízo e sua defesa sustente a inexistência de prova judicializada para amparar a pronúncia, razão não lhe assiste, uma vez que os depoimentos supracitados, aliados aos elementos de provas colhidos na fase extrajudicial, são suficientes para atestar a incidência de
indícios suficientes
de que
José Elggy Alves Silva
possa ter matado
José Cícero Barbosa da Silva
, de modo que é impossível despronunciá-lo, tal como ilustra o julgado reproduzido abaixo:

“(...). Provada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, a remessa da causa para o julgamento pela Corte Leiga se apresenta como a melhor solução, revelando-se inviável a despronúncia, em observância ao consagrado princípio do
in dubio pro societate
. (...)”. (TJMT. RSE 77131/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Data do Julgamento: 31/10/2018. Data da Publicação/Fonte: DJE 06/11/2018).

Com base no exposto,
em conformidade com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
rejeitada a preliminar
,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito e mantenho a sentença de pronúncia invectivada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022